Tribunal: TJMT
Processo: 1003978-70.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003978-70.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[YASMIM BENTO FERREIRA - CPF: 065.082.231-51 (RECORRENTE), SARA RAYSSA SILVA VILELA CARVALHO - CPF: 068.639.211-62 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), RICARDO DA COSTA ALVES - CPF: 025.734.127-76 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Nº Recurso
:
1003978-70.2023.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS/MT.

Recorrente(s):
YASMIM BENTO FERREIRA.

Recorrido(s):
DECOLAR.COM LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PASSAGEM AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – REEMBOLSO ATENDIDO INTEGRALMENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 193673686, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo a presente ação com resolução de mérito.

Irresignada, a requerente recorreu da sentença, objetivando sua reforma, visando a procedência do pedido de restituição do valor de R$ 988,34 (novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), bem como indenização em danos morais, pela falha na prestação de serviços da recorrida (id. 193673692).

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados pela reclamada, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 193674152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referente ao trecho de Cuiabá-MT/Natal-RN, com embarque no dia 14/09/2022 e retorno em 21/09/2022, no valor total de R$ 1.190,74 (mil, cento e noventa reais e setenta e quatro centavos), para participar de um congresso.

Ocorre que, por motivos pessoais e dados incorretos, na data de 20/07/2022, a reclamante solicitou o cancelamento junto à reclamada.

Narra que foi informada pela reclamada que o valor de R$ 202,40 (duzentos reais e quarenta centavos), referentes a taxas administrativas, seriam devolvidos naquela data (20/07/2022), e que confirmaria o restante do reembolso com a companhia área, em um prazo de até 90 (noventa) dias. Não havendo o reembolso, a reclamada, na data de 06/09/2022, em resposta à solicitação IC 837293, informou que o valor remanescente seria devolvido em até 45 (quarenta e cinco) dias, diretamente na conta bancária ligada ao cartão de débito utilizado na compra.

Observo que em sua contestação, a reclamada anexou 2 (dois) comprovantes de cancelamento e reembolso com data de 02/06/2023, que confirma que os reembolsos foram realizados no dia 20/07/2022, no valor de R$ 202,40 (duzentos e dois reais e quarenta centavos) e no dia 28/07/2022, no valor de R$ 988,34 (novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), (ids 193673670 e 193673671, respectivamente).

Desse modo, conforme observado pelo juízo
a quo
, em que pese a a alegação da reclamante de ter sido restituída apenas no valor de R$ 202,40 (duzentos e dois reais e quarenta centavos), restou demonstrado que houve a devida ordem de restituição de todos os valores por parte da reclamada, não sendo sua responsabilidade o não processamento junto à administradora de cartão da recorrente.

Assim, não comprovada a falha na prestação do serviço quanto a não restituição do valor de R$ 988,34 (novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
conheço do recurso inominado interposto, nego-lhe provimento
e mantenho na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024